Tribunal: TJSP
Processo: 1039844-31.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Débito automático alegadamente equivocado de fatura de cartão de crédito, deixando a conta-corrente do autor sem saldo suficiente para pagar prestação de financiamento de veículo – Inexistência de comprovação de descontos advindos de fatura de cartão de crédito ou empréstimo firmado entre as

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Débito automático alegadamente equivocado de fatura de cartão de crédito, deixando a conta-corrente do autor sem saldo suficiente para pagar prestação de financiamento de veículo – Inexistência de comprovação de descontos advindos de fatura de cartão de crédito ou empréstimo firmado entre as partes – Autor que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Improcedência mantida – Recurso improvido.